Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA CONTRA MENOR DO SEXO MASCULINO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO PROBATÓRIA.

1. Na ausência de recurso específico, admite-se o habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de incompetência.
2. Verificada a conexão probatória, deve a ação penal por delitos de violência doméstica e familiar tramitar no Juizado especializado, ainda que uma das vítimas seja do sexo masculino.

2. Ordem denegada.